Tribunal: TJDFT
Processo: 0750742-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0750742-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO FRANCISCO NUNES DA SILVA IMPETRANTE: DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES, GRAZIELLA COSTA COPPI, VANESSA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GRAZIELLA COSTA COPPI e OUTRAS em favor de ANTÔNIO FRANCISCO NUNES DA SILVA, apontando como coatora a autoridade da 5a Vara de Entorpecentes e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante, ocorrida no dia 27/10/2025, em preventiva na audiência de custódia, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006. Sustentam, em síntese, haver a custódia decorrido de busca domiciliar, realizada sem mandado judicial, fundada suspeita ou consentimento válido do paciente. Assim, entendem que o mero fato de um usuário correr para dentro da residência não justificaria a ação policial. Portanto, afirmam a ilegalidade das provas derivadas da diligência. Acrescentam ser o paciente pai e único responsável por criança de seis meses, atualmente amamentada no sistema prisional, pois a mãe também se encontra presa. Defende a aplicação do artigo 318, incisos III e VI, e do artigo 318-A do Código de Processo Penal, os quais autorizam a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados de filho menor de doze anos. Mencionam que o delito imputado ao paciente não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância que reforça a possibilidade da medida menos gravosa. Com tais argumentos, requerem a concessão da liminar para declarar a ilegalidade da busca domiciliar e das provas dela decorrente, ou, subsidiariamente, converter a prisão preventiva em domiciliar, nos termos dos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal. No mérito, o trancamento da ação penal. É o relatório. Decido. Os argumentos das impetrantes não se prestam para infirmar, numa primeira análise, a decisão hostilizada. Extrai-se dos autos de origem (0757803-51.2025.8.07.0001) que, no dia 27/10/2025, durante patrulhamento de rotina em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, policiais militares avistaram um indivíduo que, ao perceber a viatura, correu para dentro de uma casa (residência do paciente – Antônio - e de Biana - corré). O responsável pelo flagrante, Luiz Artur Cubas Engel, informou que, diante da atitude suspeita, seguiram o indivíduo, posteriormente identificado como Lucas Ronielle da Silva Soares e, assim que se aproximaram do local, Bianca franqueou voluntariamente a entrada e indicou o local onde a referida pessoa teria dispensado os entorpecentes (geladeira). Narra ter localizado um tablete grande de maconha no freezer e que, em seguida, Bianca disse ter mais, momento em que entregou uma sacola contendo vários pedaços ainda não embalados de maconha. Em seguida, o condutor avistou outra porção embalada em cima de uma escrivaninha. Registrou, ainda, que o tablete de entorpecente localizado dentro da geladeira estava praticamente congelado, indicando que não teria sido colocado naquele momento, conforme alegado pela indiciada. No local estava também outro indivíduo, Marcos Vinícius Costa Silva, o qual disse ser usuário e conhecido de Bianca, tendo sido com ele encontrada uma porção de maconha. O usuário, Lucas, foi abordado no corredor do imóvel e consigo encontradas duas porções de maconha, tendo ele admitido que havia comprado o entorpecente naquela casa e apresentado comprovante PIX no valor de R$ 40,00 realizado para a conta bancária de Antônio Francisco Nunes da Silva (paciente). Assim, o paciente e os demais envolvidos (Marcos Vinícius Costa Silva e Bianca Vilarindo Costa Silva) foram presos em flagrante, sob a acusação de terem cometido os delitos previstos no artigo 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006. Na audiência de custódia foi deferida a liberdade provisória a Marcos Vinícius, pois considerou-se que sua conduta não causou significativo abalo à ordem pública, tampouco evidenciou periculosidade exacerbada. Já a prisão do paciente e de Bianca foram convertidas em preventiva, considerando que “os custodiados foram presos em flagrante, em contexto de associação ao tráfico, sendo que foi apreendida significativa quantidade de drogas (mais de 245 gramas de maconha), além de dinheiro, máquinas de cartões de crédito, sacos para embalagem, talão de notas promissórias e aparelhos celulares. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva”. Com relação ao paciente, registrou ser reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por ameaça contra mulher e descumprimento de medida protetiva. No tocante à alegação de constrangimento ilegal em virtude ter sido a busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem consentimento válido do paciente, esta Corte entende não ser o Habeas Corpus o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio, porquanto necessária ampla dilação probatória, inviável na via eleita (Acórdão 1829043, 07084958320248070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024). Ademais, há informação de que foi autorizado o ingresso na residência pela corré, a qual também residia no local, conferindo, a princípio, regularidade à diligência questionada. Por fim, no tocante aos requisitos para a prisão domiciliar, é cediço que os artigos 318, inciso III e V, e 318-A do CPP autorizam a conversão perseguida ao agente imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade, sempre que não haja cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. No entanto, o impetrante não submeteu a questão à instância de origem. Assim, a análise da pretensão em apreço ensejaria a supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a matéria. Nesse sentido, colha-se o entendimento desta Corte: “(...) 3. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão da alegação da paciente de ser mãe de criança, deve ser apresentado primeiramente ao juiz natural do feito, de modo que sua submissão per saltum ao Tribunal implica em indevida supressão de instância. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1659542, 0739771-06.2022.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/02/2023, publicado no DJe: 14/02/2023.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator